Tribunal: TJDFT
Processo: 0707039-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707039-35.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JOÃO MARCOS MOREIRA LEANDRO RECORRIDO: CAPITAL STEAK HOUSE FRANQUEADORA LTDA. REPRESENTANTE LEGAL: VALÉRIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ausência dos requisitos legais. 1. A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica depende da descrição de fatos que configurem, em tese, alguma das hipóteses legais (CCB 50) que a autoriza e, quando houver, a juntada da respectiva prova pré-constituída. Não havendo essa prova, poderá ser produzida na fase instrutória do próprio incidente. 2. Os fatos alegados pelo agravante – encerramento irregular de atividades e ausência de bens – por si sós não justificam a instauração do incidente, ainda que sejam reputados verdadeiros. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 50 do Código Civil, 133 e 134, ambos do CPC, aduzindo que o encerramento irregular, por si só, não constitui motivo suficiente para a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica devedora, todavia, quando associado às tentativas frustradas de constrição de bens e evidências de no sentido de que houve esvaziamento patrimonial com o fim de obstar a satisfação do crédito, como no caso concreto, justifica-se a instauração do incidente. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo a análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados” (AgInt no REsp n. 2.030.272/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial quanto à mencionada contrariedade aos artigos 50 do Código Civil, 133 e 134, ambos do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto eventual análise da tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente (preenchimento dos requisitos ensejadores para a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica) implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 2.396.088/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030